Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-86.2024.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702439-86.2024.8.07.0015 RECORRENTE: ANTONIO GONCALVES DE ABRANTES NETO RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinários interpostos, respectivamente, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a", “b”, e “d”, da Constituição Federal, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito previdenciário. Apelação cível. Ação acidentária. Contribuinte individual. Auxílio-doença acidentário. Impossibilidade. Inexistência de nexo causal entre o acidente de trabalho e a incapacidade alegada. Competência da justiça federal para análise do pedido de aposentadoria por invalidez. Recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação acidentária ajuizada em face do INSS, sob o fundamento de que o autor, na condição de contribuinte individual, não tem direito a benefício acidentário. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ofensa ao devido processo legal, alegando a necessidade de suscitação de conflito de competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contribuinte individual faz jus ao benefício acidentário; e (ii) estabelecer se o pleito de aposentadoria por invalidez pode ser apreciado no âmbito da ação acidentária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contribuinte individual não tem direito ao recebimento de benefícios decorrentes de acidente de trabalho, como auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente, nos termos do art. 19 da Lei no 8.213/91. 4. A competência da Justiça Comum se limita às causas que envolvem acidente de trabalho, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal. 5. O pedido de aposentadoria por invalidez, fundamentado na hipoacusia bilateral decorrente de otite crônica, não guarda relação de causalidade com o acidente de trabalho noticiado nos autos, que teve origem em fratura na falange distal do 3o quirodáctilo. 6. O pleito de aposentadoria por invalidez deve ser formulado em ação própria perante o Juízo Federal, sendo incabível sua apreciação na Justiça Estadual no contexto da ação acidentária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.O contribuinte individual não tem direito ao recebimento de benefícios acidentários, nos termos do art. 19 da Lei no 8.213/91. 2. A competência da Justiça Comum se restringe às causas envolvendo acidente de trabalho, sendo de competência da Justiça Federal a análise de pedidos previdenciários desvinculados dessa natureza. 3. A aposentadoria por invalidez deve ser postulada perante o Juízo Federal quando não há nexo causal entre a incapacidade alegada e o acidente de trabalho. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação ao artigo 66 do Código de Processo Civil, alegando que tendo o juízo federal declinado da competência para o juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, discordando este deve suscitar o conflito negativo de competência. Aponta a competência desta justiça do Distrito Federal, sob o fundamento de que o auxílio-acidente, quando decorrente de acidente de trabalho, é considerado uma causa acidentária e, portanto, de competência da Justiça Estadual. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta como violado o artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 66 do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: (...) há duas matérias que integram o objeto da presente demanda, benefício decorrente de acidente do trabalho e o pleito de aposentadoria, porém, este tem como causa de pedir o referido acidente, como reconhecido na sentença. No caso do acidente do trabalho, como destacado, os benefícios previstos no art. 19 da Lei 8.213/91 não se aplicam ao contribuinte individual. Quanto ao pleito de aposentadoria em razão de hipoacusia bilateral, perda da audição em ambos os ouvidos, pelo acometimento de otite crônica, não guarda relação de causalidade com o acidente de trabalho noticiado, que possui origem na fratura da falange distal do 3o quirodáctilo quando exercia a atividade de pedreiro autônomo, de forma que tal pleito (aposentadoria com fundamento no problema auditivo) deve ser formulado em ação própria perante o Juízo Federal (ID 70278837). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no sentido de que, seguindo o disposto no art. 1.029, § 1o, do CPC/2015, c/c art. 255, § 1o, do RISTJ, para a demonstração da divergência, não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma. De fato, faz-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ficou configurada no recurso especial interposto pelo recorrente.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.896/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.) Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, uma vez que “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Em relação à interposição do apelo extraordinário com base no artigo 102, III, alínea “b”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Ademais, a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029